Tribunal: CARF
Processo: 11237.720022/2023-37
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: WEBER ALLAK DA SILVA
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-08-13
Data de publicação: 2025-08-28

Ementa:
Assunto: Contribuições Sociais Previdenciárias
Período de apuração: 01/01/2020 a 31/12/2020
INCIDÊNCIA DE JUROS MORATÓRIOS SOBRE O VALOR CORRESPONDENTE À MULTA DE OFÍCIO.
Incidem juros moratórios, calculados à taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e Custódia - SELIC, sobre o valor correspondente à multa de ofício (Súmula CARF no 108).
MULTA DE OFÍCIO. LEGALIDADE.
Comprovada a falta de declaração e recolhimento do tributo devido, cabe a aplicação da multa de ofício no percentual de 75% , nos termos art. 44, I, da Lei no 9.430, de 1996, devendo ser aplicada compulsoriamente pela autoridade lançadora em sua atividade vinculada.
NÃO APRESENTAÇÃO DE DOCUMENTOS DURANTE AÇÃO FISCAL. AGRAVAMENTO DA MULTA DE OFÍCIO. IMPOSSIBILIDADE.
A mera omissão de documentação solicitada durante a ação fiscal não deve justificar, isoladamente, o agravamento da multa de ofício, sendo necessária a comprovação de conduta deliberada no sentido de obstruir ou dificultar a ação fiscal.
DOUTRINA. JURISPRUDÊNCIA. VINCULAÇÃO. INEXISTÊNCIA.
As citações doutrinárias, as decisões judiciais e administrativas, regra geral, são desprovidas da natureza de normas complementares, tais quais aquelas previstas no art. 100 do Código Tributário Nacional (CTN), razão por que não vinculam futuras decisões deste Conselho.
REPRESENTAÇÃO FISCAL PARA FINS PENAIS. APRECIAÇÃO. INCOMPETÊNCIA DO CONSELHO ADMINISTRATIVO DE RECURSOS FISCAIS.
O CARF não possui competência para se manifestar sobre controvérsias referentes a Processo Administrativo de Representação Fiscal para Fins Penais, conforme preconizado na Súmula CARF no 28.
LANÇAMENTO DE OFÍCIO. BASE DE CÁLCULO. CONTESTAÇÃO DOS VALORES APURADOS.
A contestação da base de cálculo utilizada no lançamento de ofício, quando devidamente demonstrada pela autoridade lançadora, deve ser acompanhada de elementos probatórios aptos a desconstituir os valores do lançamento. A apresentação de razões recursais genéricas não é suficiente para modificar o lançamento regularmente realizado.
ALEGAÇÕES DE INCONSTITUCIONALIDADE E ILEGALIDADE. SÚMULA CARF No 2.
O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei tributária (Súmula CARF no 2). No âmbito do processo administrativo fiscal, é vedado aos órgãos de julgamento afastar a aplicação ou deixar de observar tratado, acordo internacional, lei ou decreto, sob fundamento de inconstitucionalidade. Assim, a autoridade administrativa não possui atribuição para apreciar a arguição de inconstitucionalidade ou ilegalidade de dispositivos legais.

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
11237.720022/2023-37
ACÓRDÃO
2201-012.165 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
12 de agosto de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
MUNICIPIO DE LAGO DA PEDRA
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Contribuições Sociais Previdenciárias
Período de apuração: 01/01/2020 a 31/12/2020
INCIDÊNCIA DE JUROS MORATÓRIOS SOBRE O VALOR CORRESPONDENTE À
MULTA DE OFÍCIO.
Incidem juros moratórios, calculados à taxa referencial do Sistema Especial
de Liquidação e Custódia - SELIC, sobre o valor correspondente à multa de
ofício (Súmula CARF no 108).
MULTA DE OFÍCIO. LEGALIDADE.
Comprovada a falta de declaração e recolhimento do tributo devido, cabe a
aplicação da multa de ofício no percentual de 75% , nos termos art. 44, I,
da Lei no 9.430, de 1996, devendo ser aplicada compulsoriamente pela
autoridade lançadora em sua atividade vinculada.
NÃO APRESENTAÇÃO DE DOCUMENTOS DURANTE AÇÃO FISCAL.
AGRAVAMENTO DA MULTA DE OFÍCIO. IMPOSSIBILIDADE.
A mera omissão de documentação solicitada durante a ação fiscal não deve
justificar, isoladamente, o agravamento da multa de ofício, sendo
necessária a comprovação de conduta deliberada no sentido de obstruir ou
dificultar a ação fiscal.
DOUTRINA. JURISPRUDÊNCIA. VINCULAÇÃO. INEXISTÊNCIA.
As citações doutrinárias, as decisões judiciais e administrativas, regra
geral, são desprovidas da natureza de normas complementares, tais quais
aquelas previstas no art. 100 do Código Tributário Nacional (CTN), razão
por que não vinculam futuras decisões deste Conselho.
REPRESENTAÇÃO
FISCAL
PARA
FINS
PENAIS.
APRECIAÇÃO.
INCOMPETÊNCIA DO CONSELHO ADMINISTRATIVO DE RECURSOS FISCAIS.
Fl. 2197
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-012.165 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11237.720022/2023-37
2
O CARF não possui competência para se manifestar sobre controvérsias
referentes a Processo Administrativo de Representação Fiscal para Fins
Penais, conforme preconizado na Súmula CARF no 28.
LANÇAMENTO DE OFÍCIO. BASE DE CÁLCULO. CONTESTAÇÃO DOS VALORES
APURADOS.
A contestação da base de cálculo utilizada no lançamento de ofício, quando
devidamente
demonstrada
pela
autoridade
lançadora,
deve
ser
acompanhada de elementos probatórios aptos a desconstituir os valores
do lançamento. A apresentação de razões recursais genéricas não é
suficiente para modificar o lançamento regularmente realizado.
ALEGAÇÕES DE INCONSTITUCIONALIDADE E ILEGALIDADE. SÚMULA CARF
No 2.
O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade
de lei tributária (Súmula CARF no 2). No âmbito do processo administrativo
fiscal, é vedado aos órgãos de julgamento afastar a aplicação ou deixar de
observar tratado, acordo internacional, lei ou decreto, sob fundamento de
inconstitucionalidade. Assim, a autoridade administrativa não possui
atribuição para apreciar a arguição de inconstitucionalidade ou ilegalidade
de dispositivos legais.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em não conhecer
do Recurso Voluntário quanto às matérias relativas à Representação Fiscal para Fins Penais e à
repetição de indébito, e, na parte conhecida, em dar-lhe provimento parcial para desagravar a
multa de ofício, reduzindo-a ao percentual de 75%.
Assinado Digitalmente
Weber Allak da Silva – Relator

Assinado Digitalmente
Marco Aurélio de Oliveira Barbosa – Presidente
Participaram da sessão de julgamento os Conselheiros: Debora Fófano dos Santos,
Fernando Gomes Favacho, Weber Allak da Silva, Thiago Álvares Feital, Luana Esteves Freitas e
Marco Aurélio de Oliveira Barbosa (Presidente).

Fl. 2198
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-012.165 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11237.720022/2023-37
3
RELATÓRIO
1 – DO LANÇAMENTO
Trata-se de Auto de Infração lavrado pelo não recolhimento de contribuições
previdenciárias (empresa, GILRAT e segurados) incidentes sobre a remuneração de segurados
empregados e contribuintes individuais não declarados em GFIP no período de 01/2020 a
13/2020.
Além do lançamento de ofício relativo às obrigações tributárias principais, foram
lançadas as seguintes multas por descumprimento de obrigações acessórias:
 Deixar de apresentar documento ou livro relacionados com as
contribuições previstas na Lei 8.212/1991;
 Deixar a empresa de arrecadar as contribuições as contribuições dos
segurados empregados e contribuintes individuais a seu serviço;
 Não preparar a folha de pagamento das remunerações pagas a todos os
seus segurados.
A partir de ação fiscal, iniciada em 09/05/2023, o contribuinte foi intimado à
apresentar diversos documentos, que foram relacionados no Termo de Início de Procedimento
Fiscal (fls. 33/38). Segundo narrado no relatório fiscal, a documentação não foi apresentada no
prazo estipulado. Diante desta omissão, a fiscalização utilizou como fonte de informações os
seguintes sítios na internet: Portal do Município de Lago da Pedra e Portal do Tribunal de Contas
do Estado do Maranhão-TCE.
Com a documentação obtida através destes sítios, elaborou as planilhas: FOLHAS
RESUMOS – Fig. 3 e RELATORIO CEM02/TCE-MA Fig. 6. Os valores consolidados das
remunerações dos segurados empregados e contribuintes individuais foram confrontados com as
informações declaradas na GFIP. A diferença apurada a maior pela autoridade fiscal, que não foi
declarada em GFIP, foi objeto de lançamento de ofício, a partir da aplicação das alíquotas devidas.
Quanto a parte relativa aos descontos sofridos pelos segurados foi aplicada a
alíquota de 8% (oito por cento) sobre as remunerações pagas e ou creditadas apuradas. Tal
conduta foi adotada diante da impossibilidade de apuração através dos meios disponíveis dos
valores descontados de cada segurado empregado.
A alíquota da contribuição do GILRAT, incidente sobre os valores de remuneração
apurados, foi calculada a partir da operação (2% * FAP); onde o FAP é o Fator Acidentário de
Prevenção, cujo valor é 1,2205.
Foi aplicada a multa agravada, no percentual de 112%, com base no Art. 44, inciso I
e § 2°, da Lei n° 9.430/96.
Fl. 2199
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-012.165 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11237.720022/2023-37
4
Além dos lançamentos referentes às obrigações principais, foram aplicadas as
seguintes multas por descumprimento de obrigações acessórias:
 Falta de arrecadação da contribuição de segurados;
 Não exibição de livros e documentos, relacionados às contribuições
previstas na Lei 8.212.1991;
 Não preparação da folhas de pagamento de todos os segurados.
2- DA IMPUGNAÇÃO
Em 20/10/2023 foi juntada impugnação ao lançamento com as seguintes alegações:
 Que não deve ser aplicada multa sobre a compensação não homologada;
 A não incidência de contribuição previdenciária sobre as verbas
indenizatórias;
 Caráter confiscatório dos juros e multa aplicada;
 Que não agiu com dolo, nem inseriu informação falsa na GFIP;
 Aplicação incorreta da alíquota do RAT/FAP, por se tratar de atividade
meramente burocrática.
Em 15/08/2024 a Impugnação foi julgada improcedente em parte pela 12a Turma
da DRJ01, através do Acórdão, do qual transcrevemos os principais trechos:
PRELIMINARES
APRECIAÇÃO DE ILEGALIDADE E INCONSTITUCIONALIDADE
Não cabe a esta instância julgadora apreciar argumentos de inconstitucionalidade
de lei por ser matéria reservada ao Poder Judiciário, corroborada pela presunção
de constitucionalidade das leis, decorrente do processo legislativo pátrio, em que
há o controle prévio desse aspecto, tanto pelo Poder Legislativo como pelo Chefe
do Poder Executivo, que afasta a competência deste órgão julgador
administrativo— integrante do Poder Executivo— para considerar inconstitucional
ou ilegal, norma que o Congresso Nacional aprovou e Presidente da República
promulgou.
................................................................................................................................
DECISÕES ADMINISTRATIVAS E JUDICIAIS.
Quanto à jurisprudência trazida aos autos, é de se observar o disposto no artigo
472 do Código de Processo Civil, o qual estabelece que a "sentença faz coisa
julgada às partes entre as quais é dada, não beneficiando, nem prejudicando
terceiros...". Assim, não sendo parte nos litígios objetos dos acórdãos, os
interessados não podem usufruir dos efeitos das sentenças ali prolatadas, posto
que os efeitos são "inter pars" e não "erga omnes".
Fl. 2200
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-012.165 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11237.720022/2023-37
5
.............................................................................................................................
MÉRITO
SALÁRIO-DE-CONTRIBUIÇÃO. PARCELAS INTEGRANTES. IMPUGNAÇÃO GENÉRICA.
O interessado alega, em abstrato, que diversas verbas consideradas pela
fiscalização como sendo base de dados para o cálculo de contribuições
previdenciárias devem ser excluídas por serem isentas, tais como: ajuda de
custos, abonos, férias indenizadas, prêmios e outros vencimentos que não
compõe salário contribuição.
................................................................................................................................
No entanto, cabe ao sujeito passivo, em sede de impugnação, apresentar provas
documentais, para cada um dos seus colaboradores, que deveriam constar em
relatórios, documentos e planilhas, demonstrando que determinadas verbas
estariam, ou não, incluídas indevidamente no cálculo das contribuições, com a
finalidade de demonstrar que, de fato, ocorrera recolhimento indevido de
contribuições previdenciárias passíveis de devolução. Porém, oportunizado a fazê-
lo em sede Manifestação de Inconformidade, não o fez.
.................................................................................................................................
CONTRIBUIÇÃO PARA O SATMAT. GRAU DE RISCO
O interessado se insurgiu, sem razão, contra o lançamento da diferença de
contribuição, decorrente da utilização de alíquota RAT menor que a estabelecida
na legislação previdenciária. Agiu corretamente a fiscalização, diante da
constatação de que estava sendo recolhida a contribuição sob alíquota de 1%.
.................................................................................................................................
Deste modo, para os recolhimentos relativos aos fatos geradores ocorridos a
partir de junho/2007, a autuada deveria observar o percentual de 2% fixado pela
nova redação do citado anexo V, conforme o grau de risco nele definido para sua
atividade.
FAP - FATOR ACIDENTÁRIO PREVIDENCIÁRIO
Se houver discordância quanto ao FAP atribuído pelo Ministério da Previdência
Social, a empresa poderá contestá-lo perante o Departamento de Políticas de
Saúde e Segurança Ocupacional da Secretaria de Políticas de Previdência Social do
Ministério da Previdência Social, no prazo de trinta dias da sua divulgação oficial.
O FAP entrou em vigor a partir da competência janeiro/2010 e está normatizado
no Regulamento da Previdência Social (RPS), aprovado pelo Decreto 3.048/1999,
atualizado pelo Decreto 6.957/2009. As Portarias interministeriais MPS/MF nos
329, de 10/12/2009, a de no 451, de 23/09/2010 e por último a de no 424, de
24/09/2012 estabeleceram os procedimentos para contestação do FAP.
JUROS MORATÓRIOS. MULTA MORATÓRIA. ARGUIÇÃO DE CONFISCO.
Fl. 2201
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-012.165 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11237.720022/2023-37
6
O interessado alega que a multa aplicada é confiscatória. Na apreciação da lide,
inicialmente é preciso delimitar a competência deste colegiado administrativo,
ressaltando também o caráter vinculado da atividade fiscal. Não cabe a este
Julgador questionar a legalidade da norma do ponto de vista da razoabilidade,
proporcionalidade, finalidade e adequação do comando legal.
..................................................................................................................................
No tocante à incidência de juros de mora mediante a aplicação da taxa Selic sobre
a multa de ofício, é imperioso ressaltar que não houve, pela Fiscalização, o
lançamento multa isolada de ofício.
Todavia, deve ser enfrentada tal contestação haja vista que, inexoravelmente,
este acréscimo virá compor o crédito tributário objeto de discussão.
................................................................................................................................
Nesse sentido, é assente a jurisprudência da Corte Administrativa (Conselho
Administrativo de Recursos Fiscais CARF) quanto à legitimidade da incidência dos
juros moratórios sobre a multa de ofício, conforme Súmula Vinculante no 108
(Portaria do Ministério da Fazenda no 129, de 01/04/2019), nos seguintes termos:
Súmula CARF n° 108
Incidem juros moratórios, calculados à taxa referencial do Sistema Especial
de Liquidação e Custódia-SELIC, sobre o valor correspondente à multa de
ofício.
Pelo exposto, a incidência de juros sobre a multa de ofício encontra-se amparada
pela legislação de regência.
Informa-se que este processo não compreende a aplicação de multa isolada por
compensação não homologada.
.................................................................................................................................
CONCLUSÃO
Posto isto e considerando tudo mais que dos autos consta, VOTO pela
improcedência da impugnação, e pela manutenção do crédito de contribuições
previdenciárias.
3 – DO RECURSO VOLUNTÁRIO
Em 19/09/2024 o contribuinte apresentou Recurso Voluntário contra a decisão de
1a instância, com as alegações sintetizadas adiante:
 Que não deve ser aplicada taxa Selic aos juros e multa;
 Caráter confiscatório da multa de ofício;
 Requer o reconhecimento de Jurisprudência do STJ;
Fl. 2202
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-012.165 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11237.720022/2023-37
7
 Que deve ser reconhecido o direito à repetição do indébito no valor de R$
46.917.043,11;
 A não incidência de contribuições sobre verbas indenizatórias. Que a
autoridade fiscal teria analisado a documentação de forma genérica,
incluindo tais verbas na base do lançamento;
 Protesta contra a Representação Fiscal para Fins Penais, argumentando que
teria agido com dolo;
 Que os juros aplicados não poderia ultrapassar o limite constitucional de
12% ao ano, conforme o disposto no artigo 192, parágrafo 3o, da
Constituição Federal;
É o relatório.

VOTO
Conselheiro Weber Allak da Silva, Relator.
O recurso voluntário é tempestivo e preenche os requisitos de admissibilidade,
razão pela qual deve ser conhecido.
Antes de enfrentar as razões recursais apresentadas, é importante que se
compreenda os fundamentos do lançamento. Segundo narrado no relatório fiscal (fls. 24/32), o
contribuinte não teria apresentado toda a documentação necessária à verificação do
cumprimento das obrigações previdenciárias. Tal omissão fez com que a remuneração dos
segurados que prestaram serviços ao município fosse apurada com base nas informações
extraídas do banco de dados do Tribunal de Contas do Estado e do Portal do Município na
Internet.
A partir do cruzamento das informações obtidas com os dados declarados nas
GFIPs, verificou-se que o contribuinte omitiu a remuneração de diversos segurados. Assim foi
realizado o lançamento de ofício, cujos valores apurados foram demonstrados nas planilhas já
relacionadas no relatório deste voto.
Em sede de impugnação e recurso, caberia ao contribuinte desconstituir os fatos
descritos pela autoridade fiscal, contestando os valores apurados por meio de documentação
hábil e idônea. Porém não o fez, apresentando somente razões transversais, que passaremos a
analisar.
Taxa Selic sobre Juros e Multa
Fl. 2203
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-012.165 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11237.720022/2023-37
8
A aplicação de juros com base na taxa Selic decorre de mandamento legal, que não
pode ser descumprido pela autoridade lançadora. Trata-se de matéria incontroversa neste
Conselho, conforme disposto na Súmula CARF no 4:
Súmula CARF no 4
Aprovada pelo Pleno em 2006 A partir de 1o de abril de 1995, os juros
moratórios incidentes sobre débitos tributários administrados pela Secretaria da
Receita Federal são devidos, no período de inadimplência, à taxa referencial do
Sistema Especial de Liquidação e Custódia - SELIC para títulos federais.
(Vinculante, conforme Portaria MF no 277, de 07/06/2018, DOU de 08/06/2018).
Quanto aos juros sobre a multa de ofício, também há consenso quanto sua
incidência, com denota a Súmula CARF no 108:
Súmula CARF no 108
Incidem juros moratórios, calculados à taxa referencial do Sistema Especial de
Liquidação e Custódia - SELIC, sobre o valor correspondente à multa de ofício.
(Vinculante, conforme Portaria ME no 129 de 01/04/2019, DOU de 02/04/2019).
Portanto incabíveis as alegações do Recorrente quanto à incidência dos juros
moratórios com base na taxa Selic sobre os valores lançados.
Caráter confiscatório da Multa de Ofício
A multa de ofício aplicada pelo Fisco no percentual de 75% é expressamente
prevista no art. 44, I, da Lei no 9.430, de 1996, devendo ser aplicada compulsoriamente pela
autoridade lançadora em sua atividade vinculada. A atividade administrativa de lançamento é
vinculada e obrigatória, sob pena de responsabilidade funcional (art. 142 do CTN, parágrafo
único). Quanto à discussão de possível inconstitucionalidade da norma citada por eventual caráter
confiscatório, não cabe ao julgador administrativo enfrentar tal matéria, como preconizado na
Súmula CARF no 2: O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de
lei tributária. Portanto não pode ser acatada a alegação de caráter confiscatório na aplicação da
multa de ofício no percentual de 75%, devendo ser mantida tal penalidade.
Quanto ao agravamento da multa de ofício, entendeu a autoridade lançadora que
diante do fato de o contribuinte não ter apresentado todos os documentos solicitados, estaria
configurada a omissão prevista no Art. 44, Inciso I, § 2o da Lei no 9.430/96. Ocorre que o
lançamento foi realizado por aferição indireta, com base nas informações extraídas da base de
dados do TCE. Segundo narrado no relatório fiscal, foram identificados diversos segurados e
rubricas que, embora presentes nas informações do TCE, não estavam informados na GFIP. Tal
omissão implicou em nítido prejuízo ao contribuinte, diante do lançamento arbitrado.
A mera omissão de documentação solicitada durante a ação fiscal não deve
justificar, isoladamente, o agravamento da multa de ofício, sendo necessária a comprovação de
conduta deliberada no sentido de obstruir ou dificultar a ação fiscal. No caso concreto, o que se
verificou foi a falta de apresentação, por parte do contribuinte, de documentação apta a
Fl. 2204
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-012.165 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11237.720022/2023-37
9
desconstituir a base de cálculo das contribuições, apuradas pela autoridade fiscal com base em
informações de terceiros.
Neste sentido cabe citar as Sumulas CARF no 96 e 133, que embora não tratem de
contribuições previdenciárias, corroboram a linha de entendimento manifestado por este
julgador:
Súmula CARF no 96
A falta de apresentação de livros e documentos da escrituração não justifica, por
si só, o agravamento da multa de ofício, quando essa omissão motivou o
arbitramento dos lucros.
Súmula CARF no 133
A falta de atendimento a intimação para prestar esclarecimentos não justifica, por
si só, o agravamento da multa de ofício, quando essa conduta motivou presunção
de omissão de receitas ou de rendimentos.
Diante do exposto, deve ser retirado o agravamento da multa de ofício, reduzindo o
percentual para 75%.
Direito à repetição do indébito no valor de R$ 46.917.043,11
O Recorrente discorre sobre possível direito a repetição de indébito tributário
correspondente ao valor lançado na autuação sofrida.
Ocorre que o presente processo não trata de pedido de restituição formulado pelo
contribuinte, mas de lançamento de ofício, que deve ser contestado mediante apresentação das
razões recursais, acompanhada dos elementos de provas.
Ademais, tal valor não foi recolhido pelo contribuinte, o que demonstra ausência de
causa de pedir.
Portanto não conheço da referida matéria.
Não incidência de contribuições sobre verbas indenizatórias
Alega o Recorrente que a autoridade lançadora teria incluído na base de cálculo do
lançamento rubricas, cuja a não incidência já teria sido reconhecida pelo Poder Judiciário. No
entanto, como já exposto na decisão recorrida, não foram discriminadas, por competência, quais
rubricas e valores teriam sido tributadas indevidamente. As alegações inseridas no recurso se
reduzem à argumentação de que a autoridade fiscal não analisou os documentos, fazendo
levantamento de forma genérica e por amostragem.
Caberia ao Recorrente contestar os valores apurados pela autoridade fiscal, que
foram demonstrados através das planilhas anexas ao auto de infração. Porém não apresentou
quaisquer documentos aptos à desconstituir os valores lançados, se restringindo a apresentar
razões genéricas, como já apontado na decisão de 1a instância.
Reconhecimento de Jurisprudência
Fl. 2205
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-012.165 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11237.720022/2023-37
10
A Recorrente cita decisões administrativas e judiciais. Quanto ao entendimento que
consta das decisões proferidas pela Administração Tributária ou pelo Poder Judiciário, embora
possam ser utilizadas como reforço a esta ou aquela tese, elas não se constituem entre as normas
complementares contidas no art. 100 do CTN e, portanto, não vinculam as decisões desta
instância julgadora, restringindo-se aos casos julgados e às partes inseridas no processo de que
resultou a decisão. São inaplicáveis, portanto, tais decisões à presente lide
Portanto incabível a alegação.
Representação Fiscal para Fins Penais
O Recorrente postula pela extinção da Representação Fiscal para Fins Penais – RFFP,
na medida que não teria agido com dolo, bem como o crédito tributário não estaria
definitivamente constituído
Ocorre que o CARF não possui competência para se manifestar sobre controvérsias
referentes a Processo Administrativo de Representação Fiscal para Fins Penais, conforme
preconizado na Súmula CARF no 28.
Portanto não conheço da referida matéria.
Limite constitucional de 12% dos juros aplicados.
Alega o Recorrente que os juros aplicados no lançamento deveriam obedecer o
mandamento constitucional, ficando limitados à taxa anual de 12 %.
O valor da taxa de juros aplicada ao lançamento fiscal constitui matéria de reserva
legal, e não cabe a este Conselho afastar a aplicação de Lei vigente, com base em preceitos
constitucionais, conforme Súmula CARF no 2:
Súmula CARF no 2
Aprovada pelo Pleno em 2006 O CARF não é competente para se pronunciar
sobre a inconstitucionalidade de lei tributária.
Portanto não acato tal alegação.
Conclusão
Ante o exposto, voto por não conhecer do Recurso Voluntário quanto às matérias
relativas à Representação Fiscal para Fins Penais e à repetição de indébito, e, na parte conhecida,
em dar-lhe provimento parcial para desagravar a multa de ofício, reduzindo-a ao percentual de
75%.
(documento assinado digitalmente)
Weber Allak da Silva

Fl. 2206
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-012.165 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11237.720022/2023-37
11

Fl. 2207
DF CARF MF
Original